Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-09.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012763-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIA MOREIRA DE AZEVEDO - CPF: 079.251.901-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ÚNICA PROPRIEDADE DA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 5
o
da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Desse modo, comprovado esse requisito, a medida constritiva deve ser desconstituída.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Moreira de Azevedo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 9335-33.1995.811.0003, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel matriculado sob o n. 42.532.

Defende a Agravante que o referido imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, protegido legalmente, no termos da Lei n. 8.009/1990.

Alega que o Juízo de Primeiro Grau não apreciou o pleito, com a documentação anexada nos autos, que comprova ser a natureza do bem, que se pretende penhorar, de família, portanto, não sujeito à constrição judicial.

Posto isso, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja desconstituída a penhora do bem constrito.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, embora sem pedido de liminar, somente apreciei e deferi o benefício de Justiça Gratuita em favor da Agravante (id. n. 29412952).

Intimado a se manifestar, o Agravado apresentou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. n. 30065486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento, por entender que está comprovado que o bem imóvel bloqueado por decisão judicial é de bem de família (id. n. 38652953).

É o relatório.

VOTO

Conforme consta do relatório, a Agravante, Maria Moreira de Azevedo, pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 9335-33.1995.811.0003, manteve a medida de constrição sobre o imóvel matriculado sob o n. 42.532.

Para tanto, argumenta a Agravante que é idosa e que reside no imóvel desde o ano de 1994, e que o referido bem é de família, logo, impenhorável.

Antes, contudo, de apreciar o pedido recursal, faz-se necessário anotar os principais acontecimentos da ação de base, que tramita desde o ano de 1995.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal contra a empresa Comercial Elétrica Rondon Ltda. e sua sócia, a ora Agravante, objetivando a cobrança da CDA n. 215/1995.

Após anos de tramitação do processo e realizadas algumas medidas constritivas sobre os bens da empresa e, também, da Agravante, foi determinada a penhora sobre os imóveis de matrícula 9.666 e 42.532.

Sobreveio a informação do 1
o
Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis de que o imóvel de matrícula n. 9.666 foi alienado, em 17/05/2002, conforme o Ofício n. 271/2002 (id. n. 3972215).

A partir desta notícia, a Fazenda Pública Estadual postulou o reconhecimento de fraude à execução. O Douto Juízo postergou a análise da petição para o final do processo.

Contra a constrição que recaiu no outro imóvel de propriedade da Agravante, esta requereu, ainda no ano de 2014, por meio do instrumento processual da Exceção de Pré-executividade, o reconhecimento da prescrição do crédito, bem como o levantamento da medida judicial, ao argumento de que é bem de família (id. n. 3972662).

O pleito foi acolhido e reconhecida a prejudicial de mérito (id. n. 3972667), o que ensejou a interposição do Recurso de Apelação (id. n. 3972672). Este apelo foi distribuído à minha relatoria, no qual dei provimento, monocraticamente, para rejeitar a prescrição, e, via de consequência, determinei o retorno dos autos ao Primeiro Grau, para o prosseguimento do feito (id. n. 3972678).

Desse modo, renovados os cálculos da CDA, a Fazenda Pública Estadual postulou a penhora dos valores para garantir a execução, o que foi deferido pelo Diretor da Ação Originária (id. n. 3972952), tendo sido efetivado sobre as contas particulares da Agravante (id. n. 3972952).

Entrementes, naquela oportunidade, a Executada, ou Recorrente, pugnou pelo desbloqueio dos valores, pois se referem aos seus proventos da aposentadoria, o que garante o seu sustento. O próprio Exequente requereu a liberação e devolução do que foi bloqueado, porque entendeu que ficou comprovado que o
quantum
decorria de aposentadoria, portanto não factível de penhora.

O pedido foi deferido (id. n. 3972987). Foi também, determinada, contudo, a constrição sobre bens móveis e imóveis dos Executados (id. n. 3972987), e, por isso, novamente o imóvel, matriculado sob o n. 42.532, é objeto de penhora, o que no entender da proprietária, a ora Recorrente, é medida ilegal.

Em que pese às razões da Executada, ou Agravante, o Douto Magistrado entendeu que os documentos anexados aos autos não comprovaram a teoria, suscitada, de impenhorabilidade, motivo pelo qual, indeferiu o seu pedido de exclusão da penhora (id. n. 3971579).

À vista da negativa do N. Magistrado singular, a Executada, Maria Moreira de Azevedo, interpôs o presente Agravo de Instrumento.

O objeto, portanto, deste recurso é analisar o acerto, ou não, da decisão de Primeiro Grau, que reside na (i)legalidade da penhora sobre o imóvel (matrícula n. 42.532) de propriedade da Executada, ora Agravante.

Dos documentos anexados aos autos, verifica-se que a Agravante é idosa, residente na Rua Aristóteles F. Machado, n. 1.050, Jardim Serra Dourada, cidade de Rondonópolis, conforme consta na Declaração de Hipossuficiência (id. n. 3971590), na qual se demonstra, também, não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

Ainda quanto à comprovação do seu endereço, junta cópia da Ficha Cadastral do SANEAR – Serviço de Saneamento Básico de Rondonópolis –, indicando que a ligação daquele serviço ocorreu em 28/04/1994, ou seja, desde então a Agravante reside no imóvel (id. n. 3972200).

Ademais, a Certidão emitida pelo 1
o
Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, em 02 de março de 2018, atestou que a Agravante é proprietária tão somente de um lote de terreno para construção sob n. 03, da quadra 02, situada no loteamento “Jardim Serra Dourada 1
a
parte”, na zona urbana da cidade, com área de 300,00m2, devidamente registrada sob n. 02, na matrícula n. 42.532, livro 2, em 13/11/1992 (id. n. 3973502). Conclui-se que é o mesmo imóvel que reside há anos.

Com efeito, para se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a comprovação de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Essa é a leitura do artigo 5
o
, da Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Veja-se:

Art. 5
o
.
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

A impenhorabilidade do bem de família exige, portanto, a comprovação de inexistência de outros imóveis, bem como ser o único bem que serve de moradia à parte, conforme o posicionamento do STJ no AgInt no REsp 1745395/RS, de relatoria do Exmo. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018:

“1. Para efeitos de impenhorabilidade, o
caput
do art. 5º da Lei n. 8.009/1990 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

No caso dos autos, entendo que o requisito necessário à constatação de que o imóvel, que sofreu a constrição judicial, é bem de família, está preenchido, conforme a documentação juntada pela Agravante.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA FAMILIAR – ÚNICO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Procedida a penhora sobre bem de família e tendo a parte recorrida comprovado que o imóvel serve de sua residência e de sua família, assim como é o único de sua propriedade, a penhora que recair sobre ele deve ser desconstituída.

(TJMT – Apelação Cível n. 0005951-54.2012.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016).

Feitos esses apontamentos, sobretudo estando constatado que o bem imóvel penhorado é residencial e o único de propriedade da Agravante, deve ser reformada a decisão de Primeiro Grau.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Maria Moreira de Azevedo, para desconstituir a penhora do bem constrito, por ser o imóvel em questão bem de família, logo, impenhorável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020